Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE PATERNIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE RÉ. CABIMENTO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA BAIXO. TEMA N. 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 85, caput, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Logo, à míngua de previsão legal, o fato de a parte ré/apelada ser revel não representa óbice para a fixação de honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte vencedora/apelante.
2. Se o valor atribuído à causa é de R$1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), e não há proveito econômico aferível (exclusão do nome do pai registral em registro de nascimento), os honorários devem ser arbitrados por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
3. Não se desconhece que a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, o qual prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. Porém, é preciso considerar que os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
4. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da pequena complexidade do feito, da revelia e da sentença proferida poucos meses após o ajuizamento. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
5. Recurso conhecido e provido.